Tribunal: TCU
Processo: 019.636/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de ex-prefeitos do Município de Viamão, RS, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio de termo de compromisso firmado no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em virtude de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso firmado no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel André Nunes Pacheco, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Valdir Bonatto; 9.3. julgar irregulares as contas de Valdir Bonatto e André Nunes Pacheco, condenando-os ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos débitos discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente: Responsável Valdir Bonatto: Data Valor (R$) Natureza 02/09/2014 1.324.833,68 Débito 31/12/2016 1.534.634,66 Crédito Responsável André Nunes Pacheco: Data Valor (R$) Natureza 31/12/2016 1.534.634,66 Débito 23/04/2021 1.316.211,48 Crédito 9.4. aplicar-lhes multas nos valores de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), respectivamente, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.